Tribunal: TJSP
Processo: 1013658-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Sentença que reconheceu a ilegitimidade alegada pela requerida e julgou o feito extinto sem julgamento de mérito – Sentença mantida – Ausência de correlação entre a titularidade do direito material e a titularidade do direito de ação relativamente à empresa incluída no polo passivo – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Sentença que reconheceu a ilegitimidade alegada pela requerida e julgou o feito extinto sem julgamento de mérito – Sentença mantida – Ausência de correlação entre a titularidade do direito material e a titularidade do direito de ação relativamente à empresa incluída no polo passivo – Inexistência de relação de adequação, consubstanciada na possibilidade de o julgamento influir na esfera jurídica, favoravelmente ou não, da apelada – Ação movida contra o agente arrendador de veículo negociado por arrendamento mercantil – Posse direta relativa ao bem móvel cedida à empresa arrendatária – Informações acerca da identidade da arrendatária constam em documentos acostados pela própria parte autora com a inicial – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida – Denunciação à lide que não se aplica ao caso dos autos – Manutenção da extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC – SUCUMBÊNCIA – Princípio da causalidade – Ré que não deu causa ao ajuizamento da demanda contra si – Autor detinha informações acerca da empresa que deveria constar no polo passivo – Manutenção de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.